Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO DEVEDOR. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. BLOQUEIO DE VALORES. MANUTENÇÃO.
I. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 919, § 1o, do CPC, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
II. O executado, citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), manteve-se inerte. Assim, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado deve ser mantida, mormente porque o referido bloqueio lhe garantiu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos.
III. Negou-se provimento ao recurso.